Tribunal: TJES
Processo: 0002567-89.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002567-89.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO, PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO EM CONSONÂNCIA. DOSIMETRIA. REALIZADA COM MODERAÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61 II f DO CP. APLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas suficientes dos crimes praticados pelo agente, inclusive sua confissão, não há como absolvê-lo dos crimes praticados.

2. A dosimetria realizada em intervalo de tempo orientado pela jurisprudência não deve ser reformada em sede de recurso.

3. A agravante do art. 61, II f do CP não importa em
bis in idem
quando estivermos no contexto da violência contra mulher.

4. Compete ao Juízo das execuções penais a apreciação da gratuidade de justiça.

5. O agente que descumpre medidas protetivas não faz jus a medidas cautelares diversas da preventiva.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002567-89.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSUE SILVA SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções dos artigos 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal c/c Lei 11.340/2006, ao cumprimento da pena detraída de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no semi-aberto.

Em suas razões recursais, o Apelante requereu a absolvição pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, a aplicação da pena em seu mínimo legal, exclusão dos termos do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP e concessão da assistência judiciária gratuita. Por fim, requereu o relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 16 de março de 2022, na Rua José Pinto, n° 16, Parque Residencial Laranjeiras, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações intimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Andreia Gonçalves Lima, sua companheira e vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fI. 12, bem como ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave. Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado convivem maritalmente há vinte anos, possuindo duas filhas em comum. O Denunciado tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, bem como usa entorpecentes, e sob efeito de tais substâncias, torna-se pessoa agressiva, o que torna o relacionamento conturbado. No dia dos fatos, a vítima estava chegando do trabalho, momento em que
se deparou com o Denunciado, alterado, à sua espera, na frente da residência. Com isso, a vítima tentou sair do local, contudo, o Denunciado a alcançou e passou a agredi-la com chutes e socos.
A vítima, para se defender, mordeu o dedo do Denunciado, instante em que ele arremessou um objeto contra ela, vindo a lesioná-la no braço. Logo depois, o Denunciado, não satisfeito, voltou a agredir a vítima com SOCOS, o que ocasionou as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fi. 12, além de ameaçá-la de morte. Em seguida, populares que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar. Com a chegada dos militares, o Denunciado foi preso em flagrante delito.

Em suas próprias razões recursais, o Recorrente (por intermédio da Defensoria Pública) alega que "Isso porque, como se verifica aos 01min36seg,
o acusado explica que, muito embora tenha agredido a vítima com socos
, ao contrário do que foi narrado na denúncia, não se armou de faca alguma para lesioná-la". Uma confissão havida no corpo do próprio recurso que alega ausência de provas para condenação. Mas, para além disso, A materialidade do crime está demonstrada no Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima (fl. 18), onde atestou a “presença de escoriações avermelhadas no antebraço direito e região axilar esquerda; equimoses arroxeadas na região axilar esquerda; equimose amarelada no braço esquerdo”, enquanto a autoria restou comprovada pela prova oral produzida durante a instrução.

A vítima afirmou à fl. 09, “(...) QUE TENTOU CORRER, MAS JOSUÉ LHE SEGUROU E COMEÇOU A LHE AGREDIR COM TAPAS E SOCOS; QUE MORDEU O DEDO DE JOSUÉ PARA SE SOLTAR E SAIU CORRENDO; QUE JOSUÉ ARREMESSOU ALGO CONTRA A DECLARANTE VINDO A LESIONAR SEU BRAÇO; QUE JOSUÉ CORREU EM SUA DIREÇÃO E VOLTOU A LHE AGREDIR COM SOCOS NO MEIO DA RUA; QUE UM CASAL ESTAVA PASSANDO PELO LOCAL E SE APROXIMOU [...]; QUE JOSUÉ ESTAVA MUITO AGRESSIVO E DIZIA A TODO MOMENTO QUE IRIA LHE MATAR; (...)”.

Essa afirmação encontra respaldo não somente no laudo de lesões corporais realizado como na própria confissão do Recorrente, trazida a julgamento em sua peça recursal, razão pela qual sua condenação encontra-se plenamente satisfeita pelas provas dos autos.

Quanto à dosimetria, verifico que o Juízo sentenciante agiu com modicidade, quando poderia ter fixado pena ainda maior pela fundamentação conferida à sentença, a saber:

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; (...). a personalidade do agente é voltada para o crime, pois além de existir uma condenação com trânsito em julgado ainda é apontado nos autos a existência de outros processos criminais, inclusive doloso contra a vida, demonstrando, assim, sua personalidade; (...). as
consequências
do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 01 ano e 03 meses de reclusão.
Identifico uma atenuante, qual seja, a confissão (art. 65, III, alínea d, do CP) e por isso, atenuo a pena em 03 meses e fixo a pena em 01 ano de reclusão.
Reconheço duas agravantes, quais sejam, a prevista no art. 61, I e II, alínea f, do CP, e por isso, agravo a pena em 06 meses e fixo a pena em 01 ano e 06 meses de reclusão.
(...).
Inexistem causas de diminuição e aumento de pena no presente caso.
Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 01 ano e 06 meses de reclusão.

Verifica-se que, apesar disso, o Juízo poderia ter realizado fundamentação ainda melhor da culpabilidade, já que consta dos autos que o Recorrente agrediu a vítima porque se disse estressado com ela. Estamos diante de um crime que, a cada dia, se mostra mais frequente e mais absurdo, formando parte de uma sociedade violenta que colhe suas razões direto do seio familiar, pela permissão que até hoje se conferiu aos homens agressores de mulheres. Uma das grandes funções do Poder Público hoje é justamente de promover políticas públicas capazes de modificar essa cultura violenta e abusiva e de coibir os homens que ainda insistem na possibilidade de resolverem seu estresse mediante emprego de força contra os corpos femininos.

Assim, havendo negativação dos vetores apontados, não há como se pleitear pena menor que a fixada.

Quanto à agravante do
artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, a questão permanece sedimentada no STJ no sentido de que "A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher". (AgRg no REsp n. 1.998.980/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

O mesmo raciocínio ora realizado se aplica à dosimetria realizada para o crime de ameaça.

Em relação à gratuidade de justiça, o Juízo de primeiro grau já decidiu suficientemente que a competência para sua apreciação é do Juízo das execuções penais, conforme orienta a jurisprudência deste TJES e do STJ.

Por fim, quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva, este não merece acolhimento pelos termos exatos postos na sentença, a saber:

MANTENHO o acusado preso preventivamente com base na garantia da ordem pública em razão de seus reiterados atos em desfavor da vítima, aliado ao fato de já ter ficado demonstrado que
as medidas cautelares diversa da prisão não foram suficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima
. Soma-se a isso ao fato do acusado ter ficado custodiado durante todo o processo.
Não obstante isso, deve impor ainda a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado em liberdade poderá esquivar-se em cumprir o detemirnado, já que
o próprio réu afirmou para a vítima que a 'Lei Maria da Penha só serve para matar a mulher".

Sendo o Recorrente um descumprimento de medidas protetivas e tendo, ostensivamente, o ímpeto de desafiar a Lei Maria da Penha, o relaxamento da prisão seria medida de menoscabo à própria atuação jurisdicional.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)